Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701009-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Mandado de segurança. Concurso público. Curso de Formação. Ausência de matrícula. Força maior. Tempo hábil para a realização da matrícula. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1o da Constituição Federal e 2o da Lei 9.784/1999, alegando que ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade inabilitar a candidata que obteve êxito na primeira etapa do concurso, em virtude de não ter conseguido efetuar sua matrícula na primeira chamada por situação de força maior, qual seja, o desaparecimento do pai da impetrante, ora recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 1o e 37, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/1999. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que: “há três fatores que não militam a favor da impetrante. O primeiro e já mencionado no trecho da decisão liminar supracitado, diz respeito às datas informadas pela impetrante. O trágico incidente familiar que acometeu a impetrante demandou sua atenção, fora do território do Distrito Federal, até o dia 18/01/2023. Poder-se-ia alegar que o episódio ainda se estendeu até a data do dia 20/01/2023, momento em que a impetrante acompanhou seu pai até o Hospital São Vicente de Paulo (hospital referência em questões mentais) para que fosse realizada a internação dele. Entretanto, o Edital de Convocação para Curso de Formação Profissional (id. no 148969153) previa, em seu item 2.1, que ‘A matrícula em primeira chamada para o Curso de Formação Profissional poderá ser realizada a partir das 8 h (oito horas) do dia 20 de janeiro de 2023 até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 22 de janeiro de 2023’. Assim, havia tempo hábil para que a impetrante realizasse a matrícula. Outro ponto importante é que a matrícula poderia ser realizada de maneira online, sem a necessidade de deslocamento da impetrante, conforme o item 2.2, alínea “b”, do Edital de Convocação para Curso de Formação Profissional. Por fim, a possibilidade de matrícula na segunda chamada não contemplava a impetrante, visto que era direcionada apenas aos candidatos não convocados inicialmente, cujo critério era com base nas posições seguistes do certame, conforme a quantidade de ausentes na primeira chamada. Assim previa o item 2.4” (ID Num. 52807883 - Págs. 3 e 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto, é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições” (AgInt nos EDcl no RMS n. 64.368/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Com relação à indicada afronta ao artigo 1o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Igual sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1o e 37, ambos da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, de modo que a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF é medida que se impõe. Inclusive, o exame da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente das cláusulas do edital do certame, providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017